Tribunal: STF
Processo: HC 81301
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegações de falta de
fundamentação na fixação da pena e também quanto à exacerbação
decorrente da continuidade e inobservância do critério de
proporcionalidade acerca da pena de multa, que não merecem ser
acolhidas. 3. Não será possível, dessa maneira, afirmar, em habeas
corpus, que a decisão veio desfundamentada. 4. A gravidade dos fatos e
o número de delitos praticados estão a apontar, efetivamente, que a
pena não se poderia restringir ao mínimo legal, ou ser fixada próxima
deste. 5. A reprimenda levou em conta aspectos da personalidade da ré,
os prejuízos decorrentes para a administração da justiça e o erário.
Decerto, não se trata de pena imposta sem fundamentação. Houve critério
de estipulação da pena, relativamente aos delitos, sendo que o de
peculato se perpetrou em forma continuada. Não caberia, aqui,
reapreciar, quantitativamente, esses fatores. 6. Habeas corpus
indeferido.